Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011517-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CREONIDES DA COSTA E SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), CLAUDIO ALVES DA SILVA - CPF: 991.263.541-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 3 VARA CRIME DE AGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL (ART. 24-A DA LEI 11.340/06 E ART. 129, § 9o DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS –
INSUBMISSÃO E OUSADIA – 2. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO – 3.

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
O
descumprimento reiterado de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas
é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP;

2.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cláudio Alves da Silva
, preso preventivamente por descumprir medidas protetivas deferidas em favor de
Creonides da Costa e Silva
bem como, por ofender a sua integridade física (art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 129, §9o do CP), impetrou, via Defensoria Pública, este
Habeas Corpus
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.

Em prol do pleito liberatório, alega falta de justa causa para a prisão, pois, considerando que
não houve descumprimento
de medidas protetivas anteriormente decretadas em prol da suposta vítima e que o delito
de lesão corporal prevê pena máxima inferior a 4 anos
, não estaria satisfeito o requisito do art. 313, I do CPP.

Assim, requer seja revogada a prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 131851166.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 133318678.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (Id. 136241671):

“Habeas Corpus
– Descumprimento de medida protetivas de urgência e Lesão corporal [art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 129, §9o do CP] - crimes praticados contra a companheira - violência doméstica - Lei no 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e para integridade física e psíquica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos - existência de Medida Protetiva de Urgência anterior - predicados pessoais – irrelevância – princípio da confiança do juiz do processo - fundamentação justificada - 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Em
09/07/22
, logo após ter sido colocado em liberdade,
Cláudio Alves da Silva
que estava preso por ferir a integridade física da ex-companheira
Creonides da Costa e Silva
, se dirigiu até a casa dela, situada no município de Cocalinho-MT, tentou enforca-la e bateu a cabeça dela na parede, vindo a ser preso em flagrante pela pratica dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 129, §9o do CP.

Tal prisão foi convertida em preventiva para
garantia da ordem pública
, nisto incluindo a necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Inconformado,
Cláudio Alves da Silva
busca, neste
writ
, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de justa causa para a segregação de liberdade, pois, considerando que não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas em prol da suposta vítima e que o delito de lesão corporal possui pena máxima inferior a 4 anos, não está satisfeito o requisito do art. 313, I do CPP.

Indo direto ao ponto, registro que o documento de Id. 131616177 demostra que, em
24/02/2021
, foram deferidas medidas protetiva em favor de
Creonides da Costa e Silva
, havendo, o paciente, tomado ciência da decisão respectiva via edital, já que se encontrava em lugar incerto e não sabido, de modo que não há que se falar em descumprimento de medidas protetivas
in casu
.

Em casos tais, não é incorreto afirmar que a prisão preventiva é o meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, em risco pela supracitada recalcitrância do paciente em obedecer à determinação judicial.

Sobre o tema:

“(...). 2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento agressivo que supostamente vem mantendo em relação sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o increpado”. (N.U 1025993-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Dessarte, não há ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente por violação ao art. 313 do CPP.

Ademais, tem-se que a substituição da custódia preventiva por medida cautelar dela diversa é providência incompatível com a realidade dos autos, eis que
Cláudio Alves da Silva
descumpriu as medidas protetivas de urgência similares da Lei n. 11.340/2006, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da prisão, nos termos do § 6.o do artigo 282 do CPP.

Reforça esta necessidade a informação prestada pela autoridade apontada como coatora noticiado que em 5 dias o paciente se envolveu em 2 fatos de violência doméstica contra a mesma vítima, sendo colocado em liberdade no primeiro flagrante, novamente voltou a delinquir ensejando os fatos discutidos neste
writ
.

Diante do que foi exposto, em sintonia com o parecer da PGJ,
denego a ordem
vindicada neste
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022